Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-64.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Apelação. Posse ilegal de arma de fogo e crime ambiental. Apreensão de uma espingarda, petrechos de caça e partes de um javali. Versão defensiva alegando que os objetos teriam sido abandonados por caçadores no sítio do réu, tendo ele apenas armazenado os bens caso o real proprietário voltasse para buscá-lo. Alegação inverossímil. Laudo pericial atesta o disparo recente da arma de fogo. Espingarda

Ementa:
Apelação. Posse ilegal de arma de fogo e crime ambiental. Apreensão de uma espingarda, petrechos de caça e partes de um javali. Versão defensiva alegando que os objetos teriam sido abandonados por caçadores no sítio do réu, tendo ele apenas armazenado os bens caso o real proprietário voltasse para buscá-lo. Alegação inverossímil. Laudo pericial atesta o disparo recente da arma de fogo. Espingarda escondida no forro do telhado. Laudo pericial confirma que o crânio encontrado pertence a um javali, animal da fauna silvestre brasileira. Condenação mantida por ambos os crimes.

Penas fixadas no mínimo legal em 1 ano de detenção para a posse de arma e 6 meses de detenção para o crime ambiental. Regime aberto e penas alternativas mantidos. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500110-64.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
EUDOCIO CORSI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-64.2019.8.26.0581 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500110-64.2019.8.26.0581
Comarca: São Manuel
Apelante: Eudócio Corsi
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.369
Apelação. Posse ilegal de arma de fogo e crime ambiental.
Apreensão de uma espingarda, petrechos de caça e partes de
um javali. Versão defensiva alegando que os objetos teriam
sido abandonados por caçadores no sítio do réu, tendo ele
apenas armazenado os bens caso o real proprietário voltasse
para buscá-lo. Alegação inverossímil. Laudo pericial atesta
o disparo recente da arma de fogo. Espingarda escondida no
forro do telhado. Laudo pericial confirma que o crânio
encontrado pertence a um javali, animal da fauna silvestre
brasileira. Condenação mantida por ambos os crimes.
Penas fixadas no mínimo legal em 1 ano de detenção para a
posse de arma e 6 meses de detenção para o crime
ambiental. Regime aberto e penas alternativas mantidos.
Apelo improvido.
Pela sentença de fls. 208/210, proferida
em 17/01/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcus Vinícius
Bachiega, da 2a Vara Judicial da Comarca de São Manoel,
EUDÓCIO CORSI foi condenado às penas de 1 ano e 6 meses
de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 dias-
multa, dando-o como incurso no art. 12, caput, da Lei 10.826/03,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-64.2019.8.26.0581 -Voto no
3
e art. 29, § 1o, III, da Lei 9.605/98. A privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2
salários mínimos, destinada a entidade assistencial.
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso de apelação alegando fragilidade probatória. Sustenta,
ainda, que a carne apreendida era bovina, não havendo crime
ambiental (fls. 234/241).
O Ministério Público se bateu pelo acerto
do decisum (fls. 248/250) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 259/264).
É o relatório.
Segundo consta da denúncia, policiais
militares ambientais receberam informação anônima noticiando a
caça de animais silvestres no sítio de propriedade do apelante.
Munidos com mandado de busca e apreensão, os milicianos
diligenciaram ao local dos fatos e, no interior da residência
lograram apreender uma espingarda calibre 22, marca CBC,
numeração 15046617.
No imóvel também foram apreendidas
duas
fisgas para caça (espécie de arpão), uma rede para capturas de
animais, uma armadilha para captura de animais e um saco
contendo espigas de milho, utilizado para ceivar o local da caça.
Na propriedade rural denominada Sítio
Lagoa dos Patos, foram localizados um pedaço de osso e um
couro identificados como sendo de javali.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-64.2019.8.26.0581 -Voto no
4
O policial ambiental Carlos relatou ser o
réu conhecido nos meios policiais pela prática contumaz de caça
na região. Em data anterior aos fatos, receberam notícia anônima
indicando recente caça pelo réu. Representaram por mandado de
busca e apreensão, o que foi deferido pela autoridade judicial. Na
residência do acusado apreenderam uma espingarda calibre 22,
fisgas para caça, rede para caça e alguns pedaços de carne.
No mesmo sentido, foi o depoimento do
policial Aníbal, confirmando a apreensão de petrechos para a
caça, uma espingarda, pedaços de carne, osso e couro.
A testemunha arrolada pela defesa, Maria
Sueli, disse desconhecer os fatos imputados ao réu, limitando-se
a afirmar desconhecer circunstâncias que desabonem sua
conduta.
Interrogado em solo policial, o acusado
negou praticar a caça de animais. Admitiu que todos os objetos
foram apreendidos em sua residência, entretanto, afirmou apenas
tê-los encontrado abandonados em seu sítio, levando-os para
sua casa, inclusive a espingarda. Em relação ao osso e couro
encontrados no sítio, desconhece sua procedência, mas acredita
não se tratar de partes de um javali.
Sob o crivo do contraditório, o acusado
apresentou versão pouco crível. Disse ir ao sítio apenas
esporadicamente, razão pela qual a propriedade rural é
frequentemente invadida por caçadores e pescadores ilegais, os
quais teriam abandonado a espingarda e os demais petrechos. O
interrogando optou por recolher tais objetos e acondicioná-los em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-64.2019.8.26.0581 -Voto no
5
sua casa na esperança de que o proprietário as fosse buscar.
A
versão
defensiva
carece
de
verossimilhança. Não nos parece razoável acreditar que o
acusado tenha recolhido objetos abandonados e os tenha
guardado em sua residência na vã esperança de que o dono
retornasse para apanhar seus pertences. Note-se, ademais, que
a espingarda estava escondida sobre o forro do telhado,
nitidamente com o objetivo de ser ocultada.
Não bastasse, o laudo pericial realizado no
armamento atestou a existência de vestígios de pólvora
combusta, confirmando a utilização recente da arma de fogo (fls.
36/38).
Em relação ao crime ambiental, mister se
faz uma observação. Conforme apontado pelos policiais militares
ambientais, foram apreendidas duas peças de carne cruas
(pernis), um osso animal (crânio) e um pedaço de couro. No que
tange aos pernis, o laudo pericial de fls. 171/176 atestou se
cuidar de carne bovina, ou seja, de boi doméstico, inexistindo,
portanto, tipicidade da conduta.
Entretanto,
em
relação
ao
crânio
apreendido, o laudo de fls. 49/50 confirmou ser procedente de um
javali (nome científico sus scrofa), animal da fauna silvestre
brasileira e, portanto, típica a conduta imputada ao réu.
A condenação, portanto, deve ser mantida.
As
penas
também
não
comportam
reparos.
Favoráveis as circunstâncias judiciais, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-64.2019.8.26.0581 -Voto no
6
penas-base foram postas no patamar mínimo, em 1 ano de
detenção e pagamento de 10 dias-multa para o art. 12, caput, da
Lei 10.826/03, e 6 meses de detenção para o art. 29, § 1o, da Lei
9.605/98.
Ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes ou causas de aumento e diminuição, as penas tornam-
se, assim, definitivas.
No mais, foi fixado o regime inicial aberto e
substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 2 salários mínimos, tudo a desmerecer
reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator